Tribunal: TJDFT
Processo: 0701892-62.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701892-62.2023.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL PEREIRA DOS SANTOS APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10o do CPC, intime-se a parte apelante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação do princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID. 61172742. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital